Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-44.2014.8.11.0048
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000979-44.2014.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALISSON SOARES FRANCO - CPF: 042.621.271-17 (APELADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), DIOGO DOS SANTOS GOMES - CPF: 020.572.891-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WEUBERT MARÇAL DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL EFETIVADA PELA CORTE POPULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – CONTAMINAÇÃO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUÍZO DEMONSTRADO – JURADO QUE SE DECLAROU AMIGO DO ACUSADO DESDE A INFÂNCIA – NULIDADE ABSOLUTA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – PRELIMINAR ACOLHIDA, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

Percebida a existência de relação de amizade íntima entre membro do Conselho de Sentença e o apelado, capaz de influenciar no julgamento, não há outra alternativa senão reconhecer a nulidade do julgamento por impedimento de jurado, com a submissão do acusado a novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de
Juscimeira/MT
, nos autos do processo n.
979-44.2014.811.0048
– Código n.
25197
, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, desclassificou o crime de homicídio simples, na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II (por duas vezes) c/c o art. 71, todos do Código Penal, imputado ao apelado
Walisson Soares Franco
, para o delito de lesão corporal de natureza grave, ilícito tipificado no art. 129, § 1º, inciso II, (por duas vezes) c/c o art. 71, ambos do Código Penal (Id. 36465981 a 36465982).

O Ministério Público, firme nas razões juntadas nos Ids. 36465992 a 36465994, suscita, preliminarmente a nulidade do julgamento, ao argumento de quebra de imparcialidade de jurado.

No mérito, postula a anulação da sessão do júri com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, para que Walisson Soares Franco seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, argumentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos.

Em contrarrazões, a defesa refuta as teses ministeriais, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Ids. 36466455 a 36466456).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou pelo
provimento do recurso
ministerial, assim sintetizando:

“Apelação Criminal
- Júri – Homicídio simples, na forma tentada [art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II (por duas vezes), c/c art. 71, todos do Estatuto Repressivo] – desclassificação para o delito de lesão corporal efetuada pela Corte Popular - irresignação ministerial –
1. Preliminar:
pretendida nulidade do julgamento, ao argumento de quebra de imparcialidade de jurado – possibilidade – jurado que é amigo íntimo do réu – prejuízo presumido – nulidade absoluta –
Pelo acolhimento da preliminar suscitada
.
2. Mérito:
decisão tarifada como manifestamente contrária à prova dos autos - ocorrência – inexistência de interpretação razoável por parte da Corte Laica, visto que a decisão do Colegiado
a quo
sobrou totalmente divorciada do quadro jurídico-probatório constante do caderno processual –
animus necandi
devidamente comprovado nos autos
-
inexistência de afronta ao princípio da soberania dos veredictos preconizado no Texto Magno – reforma do
decisum
que se impõe -
Pelo provimento do recurso, e consequente submissão do réu a novo julgamento”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DE JURADO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“1º FATO

No dia 02 de agosto de 2014, por volta de 01h05min, na rua Nelson Nunes Nogueira, nesta cidade e comarca de Juscimeira, WALLISON SOARES FRANCO, consciente e dolosamente, tentou matar a vítima Diogo dos Santos Gomes, somente não conseguindo o seu intento por circunstancias alheias a sua vontade.

2º FATO

Nas mesmas condições de tempo e espeço, o denunciado WALLISON SORES FRANCO, consciente e dolosamente, tentou matar a vítima Weubert Marçal de Oliveira, somente não conseguindo o seu intento por circunstancias alheias a sua vontade.

Segundo o apurado no incluso caderno investigativo, na indigitada data e hora, as vítimas se encontravam nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Bar Ponto 10”, quando o denunciado se aproximou conduzindo um veículo automotor tipo pick-up saveiro.

Ao avistar as vítimas, o denunciado desceu do carro, na posse de uma arma de fogo tipo espingarda, afirmando que as vítimas haviam furtado a sua casa e que matéria todo mundo.

Na sequência, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima Diogo dos Santos Gomes, vindo a lhe atingir no braço esquerdo e no abdômen, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal e mapa topográfico para localização das lesões de fls. 28/31.

Diante do disparo efetuado em direção à vítima Diogo, a vítima Weubert Marçal de Oliveira saiu correndo em direção ao bar ponto 10, a fim de se refugiar, tendo o denunciado saído à sua procura conduzindo o mesmo veículo com o qual chegou ao local dos fatos.

Após persegui a vítima Weubert pelas vias públicas desta Urbe, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, atingindo-lhe no abdômen e, após, efetuou mais 03 (três) disparos na direção da vítima, vindo a lhe causar as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal e mapa topográfico para localização das lesões de fls. 33/36.

Ato continuo, a vítima Weubert pulou o muro de residências próximas ao local, conseguindo se refugiar, permanecendo ali por alguns minutos, até que sal em busca de socorro.

Por fim, colhe-se que as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Juscimeira, de onde foram transferidas para o Hospital Regional de Rondonópolis, local em que receberam atendimento médico adequado, sendo submetidos a procedimento cirúrgico que impediu o seu falecimento.

Existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam a materialidade e autoria delitivas, caracterizados pelas declarações das testemunhas e das vítimas, boletim e ocorrência de fl. 04-IP, autos de exames de corpo delito e mapas topográficos para localização das lesões de fls. 28/31 e 33/36-IP (...)”
(Id. 36457006 a 36458995).

Processada a ação penal, o acusado foi submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri da Comarca de Juscimeira/MT por ter sido pronunciado em razão da suposta prática do delito de homicídio simples na forma tentada (por duas vezes).

Após o julgamento em plenário, o Conselho de Sentença, desclassificou o crime de homicídio simples, na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II (por duas vezes) c/c o art. 71, todos do Código Penal, imputado ao apelado, para o delito de lesão corporal de natureza grave, ilícito tipificado no art. 129, § 1º, inciso II, (por duas vezes) c/c o art. 71, ambos do Código Penal.

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público interpôs o vertente recurso, postulando, preliminarmente, a anulação da sessão de julgamento para que um novo seja realizado com relação ao acusado, em razão da suspeição de um dos jurados.

É de trivial sabença que o princípio essencial das decisões do Tribunal do Júri é assegurar a imparcialidade do corpo de jurados. Os juízes leigos, quanto à suspeição e impedimentos, estão submetidos às mesmas normas pertinentes ao juiz togado.

Impende destacar que o impedimento ou suspeição de jurado deve ser arguido imediatamente após o sorteio, conforme dispõe o art. 468 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a lista é divulgada com antecedência, de maneira que ao permitir que as partes tomem ciência de possíveis impedimentos previstos nos art. 448 e art. 449 do Estatuto Processual Penal.

Dispõe os referidos artigos:

Art. 448. São impedidos de servir no mesmo Conselho:

I – marido e mulher;

II – ascendente e descendente;

III – sogro e genro ou nora;

IV – irmãos e cunhados, durante o cunhadio;

V – tio e sobrinho;

VI – padrasto, madrasta ou enteado.

(...)

Art. 449. Não poderá servir o jurado que
:

I – tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior;

II – no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o outro acusado;

III – tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado.

(...)

Art. 468.

À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa.”

Todavia, as hipóteses de suspeição, por refletirem condições subjetivas como amizade e interesse no processo, são extremamente difíceis de serem detectáveis de plano, pois não se pode exigir das partes que demonstrem no momento do sorteio uma relação de amizade do jurado sorteado com uma das partes.

Além do mais, não obstante a assertiva da defesa do apelado, segundo a qual, nos procedimentos do júri há a exigência de protesto da parte após a ocorrência da falha ou do vício, percebe-se que o Órgão Ministerial agiu de maneira tempestiva e diligente, ao postular pela anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri, ante o nítido comprometimento da imparcialidade do jurado (Mauricio Fagundes Silva), logo após o término da Sessão de Julgamento.

A toda a evidência, com o indeferimento de sua pretensão não havia outra providência a ser adotada pelo
parquet
, a não ser, suscitar preliminarmente a nulidade em recurso de apelação.

Ad argumentandum tantum
, o que não poderia ocorrer era o Órgão Ministerial deixar realizar o júri com jurado totalmente imparcial, sem nada alegar, e, posteriormente, após a condenação, suscitar tal nulidade.

Finalmente, saliento que a medida pretendida com toda certeza não atrasaria o julgamento de maneira irrazoável, pois o pleito foi formulado assim que o Órgão Ministerial tomou conhecimento de que o jurado sorteado Maurício possui laço de amizade com o réu.

Portanto, entendo que não há falar em
preclusão
se tal fato só chegou ao conhecimento da acusação após o encerramento da Sessão de Julgamento.

Para melhor compreensão e análise dos fatos, transcrevo trecho da ata de julgamento. Confira-se:

Da manifestação do Órgão Ministerial:

“Excelência, em pese a sempre acertada condução dos Trabalhos por Vossa Excelência, dois fatos precisam constar na presente ata.
O primeiro diz respeito ao almoço fornecido pelo fórum a todos os presentes na Comarca. Este promotor de Justiça, ao chegar ao local destinado à refeição, deparou-se com o réu fazendo sua refeição AO LADO DOS JURADOS. O fato foi prontamente indagado aos oficiais de justiça, os quais disseram que “estavam ali”. Tal fato causou a perplexidade deste órgão ministerial, ante o comprometimento da imparcialidade dos jurados. O segundo fato (este bem mais grave) diz respeito ao final da votação. A mãe de uma das vítimas procurou este promotor de justiça e afirmou que já viu o JURADO MAURÍCIO “ANDANDO JUNTO” com o réu. Ato contínuo, este Promotor foi até o local onde os jurados lanchavam e perguntou ao referido jurado se, de fato, ele era amigo do réu, ao que, para total consternação, foi respondido: “SIM, DESDE CRIANÇA!” Tal afirmação foi presenciada pelo Gestor Administrativo do Fórum sr. PAULO TELES PESSOA, que prontamente exclamou: “sou testemunha, dr!”
Diante dos gravíssimos fatos ocorridos, o Ministério Público pugna pela anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri realizado nesta data, ante o nítido comprometimento da imparcialidade dos jurados”
(Id. 36465981, pp. 5-6) – destaquei.

Após a manifestação ministerial, foi dado palavra à defesa do apelado, que assim manifestou:

“M.M. Juiz, em que pese as alegações do combatente agente ministerial, é de se observar que são nitidamente impertinentes e não possuem nenhum condão de anular a sessão plenária, pelo fato de, supostamente, haver uma possível “quebra” da imparcialidade do jurado Maurício. Explica-se. Após a votação e sala secreta, a mãe da vítima teve conhecimento que o Conselho de Sentença reconheceu a tese defensiva da “desclassificação” (lesão corporal, art. 129, CP) e, diante dessa informação, se dirigiu até o membro do Ministério Público e informou que o JURADO MAURÍCIO “ANDANDO JUNTO” com o réu. Somente com essas informações, o agente ministerial foi diretamente até o jurado Maurício e questionou: “se o jurado era amigo do réu”, sendo respondido pelo jurado que “sim, desde criança”, sendo tal informação ouvida pelo agente Administrativo do Fórum sr. PAULO TELES PESSOA. Ocorre, nobre Julgador, que o Ministério Público não perguntou absolutamente mais nada. Diante desse cenário, o Promotor de Justiça se dirigiu até a Defesa (Bruno de Castro Vinicius Leite) e alegou: “um dos jurados registrou que é amigo do réu desde infância”. Vossa Excelência, nobre Julgador, de forma absolutamente prudente determinou que o jurado Maurício comparecesse pessoalmente na presença das partes. Assim, o jurado Maurício ficou na frente deste JUÍZO, DO MP, da DEFESA e do gestor Administrativo do Fórum sr. PAULO TELES PESSOA e, neste momento,
o Presidente da sessão plenária perguntou sobre a situação relatada pelo MP, sendo que foi respondido pelo jurado Maurício “QUE CONHEÇO RÉU HÁ MUITO TEMPO, PORÉM NUNCA FREQUENTOU A CASA DO MESMO... NÃO HÁ UMA AMIZADE ÍNTIMA...EU TENHO UM COMÉRCIO NA CIDADE E O RÉU É MEU CLIENTE”
Diante desse relato, preclaro Magistrado, não há de se falar, em hipótese alguma, sobre possível “parcialidade” do jurado Maurício, até porque trata-se de uma comarca de pequeno porte (10.000 habitantes), sendo absolutamente normal o Conselho de Sentença eventualmente conhecer o acusado. Amizade íntima é TOTALMENTE DIFERENTE de “conhecer desde infância”, sendo que, no presente caso – considerando uma cidade do interior e pacata – é natural dizer que é “amigo”, porém querendo se referir que conhece de “vista e/ou de infância”. Todavia, repita-se, tal circunstância não tem o condão de prejudicar a “imparcialidade do jurado”. Frise-se, o jurado Maurício explicou na frente o Magistrado, MP, Defesa e Gestor Administrativo que somente “conhece há tempo, não frequenta a casa do réu e o mesmo é apenas seu cliente. Ora, nobre Togado, se isso for circunstância apta a gera “quebra” de imparcialidade jurado não haverá nenhum outro júri nesta comarca ou em qualquer comarca deste porte. Em oportuno, a “Lista dos Jurados” foi disponibilizada desde 11/07/2019 (fls. 536-537), sendo que o Órgão Ministerial tinha amplo acesso e de forma antecipada (quase 02 meses) aos nomes dos possíveis jurados. Assim era dever do “Parquet” pesquisar e/ou questionar eventual “parcialidade” dos jurados. Outro detalhe de extrema relevância e que afasta completamente a pretensão ministerial, é o fato de que a mãe da vítima esteve presente DESDE O INÍCIO DA SESSÃO DO JÚRI, acompanhando, inclusive, o sorteio de TODOS OS JURADOS. Ora ora, um questionamento é inevitável: “qual o motivo de não ter se insurgido no momento do sorteio? Outro questionamento: caso s pretensão ministerial fosse acolhida pelo Corpo de Jurados, a genitora da vítima iria se se dirigir até o membro do MP? Obviamente que não (!!). Por fim, o inconformismo da mãe da vítima não pode se sobrepor à vontade SOBERANA e IMPARCIAL do Conselho de Sentença. Nesses termos, requer o indeferimento da pretensão ministerial. Pede deferimento”
(Id. 36465981, pp. 6-8).

Ato contínuo, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri indeferiu a pretensão ministerial, nos seguintes termos:

“
O Juiz Presidente decidiu pelo indeferimento do pedido ministerial, uma vez que foi constatado que a referida amizade alegada pelo jurado Mauricio trata-se apenas de conhecer o réu, visto que está Comarca de Juscimeira possui um pouco mais de dez mil habitantes, não sendo assim, amigo íntimo do réu. Neste passo, depreende-se que não há a suspeição alegada pelo Douto Promotor de Justiça do jurado Mauricio, motivo pelo qual indefiro o pedido de anulação da presente sessão deste tribunal de júri
. Ademais, quanto ao fato do réu ter almoçado na mesma dependência dos jurados, ressalta-se que os oficiais de justiça estavam o acompanhando durante toda à refeição, não sendo observado nenhum comportamento atentatório à parcialidade da votação dos quesitos desta sessão do tribunal do júri. Após, convocou os senhores jurados para a próxima sessão designada para o dia 22 de outubro de 2019, às 08h00min (horário oficial de Cuiabá-MT), saindo todos devidamente intimados”
(Id. 36465981, pp. 7-8) – destaquei.

Conforme acima consignado, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri indeferiu pleito ministerial pelo simples fato de que o jurado Mauricio apenas conhece o apelado, e em razão da Comarca de Juscimeira possuir pouco mais de dez mil habitantes.

De fato, não é demais consignar que os jurados devem ser mantidos livres de qualquer relação de amizade ou inimizade com o réu,
tudo com o objetivo de se preservar a necessária independência e a mais íntima e livre convicção
.

Entretanto, no presente caso, entendo que o princípio de imparcialidade do corpo de jurados foi violado nestes autos,
uma vez que o apelado não só conhece o jurado (Mauricio Fagundes Silva), como tem uma relação de amizade desde criança com ele,
o que foi confirmado pela testemunha presencial Sr. Paulo Teles Pessoa (Id. 36465981, pp. 5-6).

Assim, evidenciada a relação de amizade existente entre membro do Conselho de Sentença e o apelado, e que tal relação interferiu no julgamento, não há outra alternativa senão reconhecer a nulidade do julgamento por impedimento de jurado, até porque a simples dúvida, conforme acima demonstrado, acerca da imparcialidade do corpo de jurados é motivo suficiente a justificar a submissão do apelado novamente ao plenário do Júri.

Acerca da dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença, Guilherme de Souza Nucci destaca que:
“é, dentre todos os motivos, em nosso entender, o principal, pois compromete, diretamente, o princípio constitucional do juiz natural.
Não há possibilidade de haver um julgamento justo com um corpo de jurados parcial”

(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., 2014, p. 896) – destaquei.

Outrossim, após a publicação da Lei n. 11.689/2008 são computados os votos até obter 4 respostas para “sim” ou “não”, motivo pelo qual não é possível identificar o quanto foi decisivo o voto do jurado Maurício para a decisão desclassificatória proferida pelo Sinédrio Popular, de modo que o prejuízo é presumido.

Desta feita, ficando demonstrada a suspeição do jurado Mauricio Fagundes Silva e considerando que não é possível aferir se a sua participação ocasionou ou não prejuízo ao julgamento, deve ser declarada a nulidade absoluta do julgamento.

Estando devidamente demonstrada a circunstância capaz de alterar a serenidade do julgamento, pondo em xeque a imparcialidade do corpo de jurados, é de rigor o acolhimento do pleito ministerial no sentido de submeter o apelado a novo julgamento pelo crime de homicídio simples na forma tentada.

Diante de tais asserções, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar de nulidade do julgamento popular,
devendo
Wallison Soares Franco
ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021